Tribunal: TJDFT
Processo: 0817073-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0817073-92.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: BENEDITO DE JESUS MARQUES CARDOSO DECISÃO IDs 70684188 e 71016054 Homologo a desistência do recurso formulado pelo Distrito Federal para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pelo recorrente. Sem honorários advocatícios, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto do Recurso Inominado. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdãos 1314121, 1230541 e 934618. Passo ao exame do pedido da parte autora para reabertura do prazo para recorrer contra a sentença objeto do ID 70470172. Registro que foram opostos dois embargos de declaração contra a sentença objeto do ID 70470167, os quais foram julgados simultaneamente pela decisão objeto do ID 70470172. Não obstante, Sua Excelência na origem proferiu novo julgamento dos embargos de declaração no ID 70470174, sem que as partes tenham sido intimadas da decisão anterior. Ou seja, somente foi publicada essa última decisão, cuja disponibilização no DJEN ocorreu no dia 14.03.2025, conforme certidão de ID 70470175. Por outro lado, não se trata de reabertura de prazo, mas apenas de contagem a partir de quando a parte autora teve conhecimento da nulidade (10.04.2025), uma vez que art. 272, § 8o, do CPC, disciplina que a nulidade deve ser apresentada em capítulo apartado juntamente com o ato a ser praticado. O que implica dizer que a ciência inequívoca para prática do ato torna desnecessária a realização de outra intimação. Aguarde-se a interposição de recurso até 30.04.2025. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.